Tribunal: TCU
Processo: 023.406/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação parcial das despesas realizadas à conta de convênio, tendo por objeto a construção de calçadas, meios-fios e sarjetas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD), em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação parcial das despesas realizadas à conta do convênio 416/DEPCN/2013, Siconv 785503/2013, celebrado entre a União e o município de Autazes/AM, tendo por objeto a construção de calçadas, meios-fios e sarjetas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e a empresa F. F. Empreendimentos e Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, solidariamente com a empresa F. F. Empreendimentos e Construções Ltda., ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data 366.960,11 10/10/2014 299.684,00 6/11/2014 61.936,00 7/11/2014 9.3. aplicar ao Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e à empresa F. F. Empreendimentos e Construções Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.